Tribunal: TJDFT
Processo: 0712285-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE ITBI. FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DA IMPORTÂNCIA INDEVIDAMENTE PAGA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. § 8o DO ART. 85 DO CPC. EXAME DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO MAGISTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Insurge-se o Distrito Federal quanto ao índice de correção monetária e juros fixados na sentença, perseguindo a reforma da sentença para que seja observada a taxa de juros prevista na Lei Complementar no 435/01.
2. A Lei Distrital no 435/2001, que disciplina a forma de atualização dos tributos de competência do Distrito Federal, teve seu artigo 2o declarado inconstitucional, no bojo do AIL no 2016.00.2.031555-3, julgado pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça e foi alterada pela LC 943/2018.
3. Na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação. (Lei Complementar 943/2018).
4. Nos casos em que a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa mostra-se excessivo, tendo em vista a ausência de complexidade da causa, impõe-se fixá-los por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
5. Em que pese a possibilidade de aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, o valor fixado em 1o Grau (R$ 2.000,00 - dois mil reais) mostra-se irrisório no caso dos autos, posto que, apesar da causa ser de pouca complexidade, houve a necessidade de realização de perícia contábil, o que demandou, por certo, maior trabalho por parte do patrono do autor.
6.Devida a majoração da verba honorária, de acordo com o que dispõe o art. 85, § 8o, do CPC.
7. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido em parte.